Tribunal: TJMT
Processo: 0005954-62.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0005954-62.2016.8.11.0041
Recorrentes: RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
Recorrido: MARIA PASINI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorrentes, conforme a seguinte ementa (ID: 108855978):
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – EM CONSONANCIA COM O CASO CONCRETO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.
Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 10% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.
O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.
No caso do distrato, diante da incerteza do valor efetivamente pago pela promitente compradora a ser restituído pela vendedora, é caso de apuração da quantia na fase de liquidação de sentença.
(TJMT. ApCiv no 0005954-62.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 10.11.2021).
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 111708992.
As partes recorrentes, em suas razões recursais alegaram ofensa ao artigo 476 do Código Civil e requereram a reforma do julgado, ocasião na qual alegaram a existência de cláusula contratual que prevê a rescisão do contrato e o abatimento de 25% dos valores pagos em benefício da construtora. Neste passo, sustentaram que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legalidade da retenção deste percentual
Argumentaram ainda, que não é preciso que este procedimento seja encaminhado à fase de liquidação de sentença para apurar o quantum que será restituído à parte desistente.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 115122953 e 115315465).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 117023952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Em análise dos autos, observa-se que o órgão fracionário ora recorrido aplicou ao caso o Tema Repetitivo 1002/STJ, no qual se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
Desta decisão não foi interposto recurso pela parte sucumbente, razão pela qual impede-se a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora as partes recorrentes afirmem que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do adquirente, que o contrato previa o percentual de retenção diante do distrato deve incidir na porcentagem de 25% e, por fim, que não há necessidade de liquidação de sentença para se arbitrar os valores a serem restituídos à parte consumidora, não demonstraram de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que implica em deficiência de fundamentação, nos termos do Enunciado Sumular 284/STF
No que se refere a tese de desnecessidade de liquidação de sentença, sequer apontaram quais os dispositivos violados. No que concerne ao artigo 476 do CC, único apontado como violado, as recorrentes não explicaram como ocorreu a violação, em patente violação à sumula 284/STF.
No tocante ao artigo 413 do CC que é citado no decorrer da peça recursal, é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se o dispositivo em questão foi eleito como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE SURGIDA DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REINTEGRAÇÃO SOMENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de ato de licenciamento e reintegração, como marinheiro não especializado, para fins de submissão a tratamento médico e recebimento de soldos, além de indenização por danos morais.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que o militar temporário, na hipótese, deve ser reintegrado para fins específicos de tratamento de saúde, sem direito a vencimentos, na condição de adido, nos termos do art. 149 do Decreto n. 57.654/66, ficando excluída a condenação em danos morais fixada pela sentença recorrida, tendo em vista a incapacidade parcial que acomete o postulante.
III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o militar temporário ou de carreira, no caso de debilidade física ou mental acometida durante o exercício de atividades castrenses, faz jus à reintegração e ao pagamento da remuneração, enquanto submetido a tratamento médico-hospitalar, a fim de se recuperar da incapacidade temporária. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.762.249/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 24/6/2021 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.172.753/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020.
IV - Quanto ao dano moral pleiteado, nota-se que o recorrente não apontou qual o dispositivo infraconstitucional foi supostamente violado.
V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
VI - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
VII - Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1834180/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGO DE LEI MENCIONADO A TÍTULO ARGUMENTATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Inviável a abertura da via especial, a fim de alegar violação de norma constitucional, sob pena de supressão de competência do próprio STF, ainda que seja a título de prequestionamento, objetivando a interposição de recurso extraordinário.
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, na medida em que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.460.218/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/05/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284/ STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.